Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO DE CARVALHO GUEDES, atuando em causa própria, em face do DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, imputando-lhe a prática de suposto ato judicial coator decorrente da decisão que inadmitiu recursos extraordinário e especial interpostos em face de acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Egrégio Tribunal nos autos da ação penal n.o 001075-89.2015.8.07.0001. Alega o impetrante, em síntese, que a inadmissão dos recursos excepcionais configura afronta o Estado de Direito e que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça praticou ato judicial ilegal ao não conhecer das irresignações e não determinar o processamento junto às Cortes Superiores. Requer, liminarmente, a remessa dos recursos extraordinário e especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, para processamento e julgamento. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Despachei no ID 19637192 para o recolhimento das custas ou a comprovação da impossibilidade de fazê-lo para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Em resposta, junta a parte impetrante os documentos de ID 19883304. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Pretende o impetrante se utilizar do presente mandamus para confrontar decisão judicial que inadmitiu recursos extraordinário e especial interpostos em face de acórdão proferido pela 3a Turma Criminal deste Egrégio Tribunal nos autos da ação penal n.o 001075-89.2015.8.07.0001 (ID 193379937). Há evidente inadequação a via eleita. A decisão que inadmite os recursos especiais ou extraordinários é atacável pela via recursal por meio dos agravos previstos no artigo 1.030 e no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (agravo interno ou agravo em recurso especial e/ou extraordinário, a depender do fundamento utilizado para o juízo negativo de admissibilidade). O mandado de segurança é medida excepcional que não serve a substituição de recursos previstos no ordenamento jurídico, nem pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268/STF). A jurisprudência há muito é firme e está consolidada no sentido de que é inadmissível o mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, admitida sua impetração nesses casos somente se evidente teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante apreciável, o que não se verifica na espécie (por todos, STF: RMS no 29.222/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RMS 26.265, 2a Turma, AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Verifica-se, por tanto, a inadequação da eleita pela parte, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial (artigo 10 da Lei n.o 12.016/09). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Suspensa, entretanto, a exigibilidade pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora